Tribunal: TJBA
Processo: 8005026-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005026-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MARINA REIS BARBOSA COELHO Advogado(s): JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TORRES JÚNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE CHEGADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445, DO STF. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração no mandado de segurança n. 8005026-85.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.